Tribunal: STF
Processo: ADI 793
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-03
Data de publicação: 1997-04-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL:
MESA DIRETORA: RECONDUÇÃO PARA O MESMO CARGO. Constituição do Estado
de Rondônia, art. 29, inc. I, alínea b, com a redação da Emenda
Const. Estadual nº 3/92. C.F., art. 57, § 4º. TRIBUNAL DE CONTAS:
CONSELHEIRO: NOMEAÇÃO: REQUISITO DE CONTAR MENOS DE SESSENTA E CINCO
ANOS DE IDADE. Constituição do Estado de Rondônia, art. 48, § 1º, I,
com a redação da Emenda Const. Estadual nº 3/92. C.F., art. 73, §
1º, I.
I. - A norma do § 4º do art. 57 da C.F. que, cuidando da
eleição das Mesas das Casas Legislativas federais, veda a recondução
para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente, não é de
reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados-membros, porque
não se constitui num princípio constitucional estabelecido.
II. - Precedente do STF: Rep 1.245-RN, Oscar Corrêa, RTJ
119/964.
III. - Os requisitos para nomeação dos membros do Tribunal
de Contas da União, inscritos no art. 73, § 1º, da C.F., devem ser
reproduzidos, obrigatoriamente, na Constituição dos Estados-membros,
porque são requisitos que deverão ser observados na nomeação dos
conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e Conselhos de
Contas dos Municípios. C.F., art. 75.
IV. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente, em parte.